Tribunal: STF
Processo: ARE 1345569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação Civil Pública. Meio Ambiente. Niterói. Morro da Viração. Ocupação desordenada. Invasão de áreas de unidade de conservação. Riscos de desastres. Apelação parcialmente provida, com reforma parcial da sentença no reexame necessário e de ofício.



    1. Litispendência. Não ocorrência. Pedidos e causas de pedir diversos. Ausência de identidade de partes.



    2. Possibilidade Jurídica dos pedidos.



    3. Rejeição da preliminar de inépcia da inicial. Pedidos compatíveis entre si.



    4. O art. 225 CF impõe ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente.



    5. E, na forma do art. 23, VI e IX, CF, é da competência concorrente dos Municípios a proteção do meio ambiente e ainda a construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.



    6. Em sendo a obrigação solidária, pode o Parquet eleger em face de quem pretende reivindicar a preservação ambiental e as ações urbanísticas que visam a prevenção de desastres e à melhoria das condições de vida da população local.



    7. Ausência, portanto, de litisconsórcio passivo necessário.



    8. Chamamento ao processo. Descabimento.



    9. No mais, não significa indevida ingerência do Poder Judiciário e não viola, portanto, a discricionariedade administrativa a sentença que determina ao Município a adoção de medidas para proteger, conservar e recuperar o meio ambiente afetado no Morro da Viração e a realização de obras de urbanização e contenção para impedir desastres e oferecer segurança e dignidade aos munícipes que residem na região.



    10. O Município é isento do pagamento das custas processuais. Paga, contudo, a taxa judiciária.



    11. Se o Ministério Público, quando vencido, não paga honorários advocatícios, não os recebe quando vencedor.



    12. Apelação a que se dá parcial provimento, reformada parcialmente a sentença no reexame necessário e de ofício.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 23 VI e VII; 24; 30, I; e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) tem o apelante a obrigação de adotar medidas para proteger, conservar e recuperar o meio ambiente afetado no Morro da Viração e de realizar obras de urbanização para impedir desastres e oferecer segurança e dignidade aos munícipes que residem na região. Não há mera discricionariedade administrativa. Já salientei por diversas vezes que a reserva do possível é a antítese do direito público subjetivo. Havendo esse, cede aquela e o que há é a obrigação do apelante, como qualquer outra pessoa titular de direitos e obrigações.



    (...)



    Atente-se que a determinação para realocação das famílias, assim como a elaboração e execução dos projetos de infraestrutura urbana e de recuperação ambiental têm lastro na norma do art. 23, IX, CF, que igualmente prevê a competência concorrente para a construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.



    Sendo a obrigação solidária, pode o Parquet eleger em face de quem pretende reivindicar a preservação ambiental e as ações urbanísticas, pelo que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o apelante e o Estado. Pelo mesmo motivo, descabe o chamamento ao processo do Estado do Rio de Janeiro, como já dito.



    No caso dos autos, a omissão do apelante é notória. Permitiu a ocupação irregular, em áreas de unidade de conservação no Morro da Viração. Frise-se que o Município não comprovou o desenvolvimento de ações urbanísticas para assegurar a segurança e a dignidade desses moradores. É incontroverso que muitos vivem em situação de risco. Tampouco comprovou nos autos que promoveu programas de regularização fundiária na localidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente